Tribunal: STF
Processo: AS 124
Classe: AS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em arguição de suspeição. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração. 



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não conhecido.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.485.867 AgR (2024), Rel. Min. Cristiano Zanin; Rcl 66.542 AgR (2024), Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 240.800 AgR (2024), Rel. Min. Flávio Dino; ARE 1.489.522 AgR (2024), Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 61.410 AgR (2024), Rel. Min. Edson Fachin.